Tribunal: TJSP
Processo: 2123524-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a distribuição por direcionamento e a tese de conexão, determinando a livre redistribuição do feito. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a distribuição por direcionamento e a tese de conexão, determinando a livre redistribuição do feito. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 988. Mérito. Conexão inexistente. Agravante que deixou de juntar a petição inicial do processo em relação ao qual alega conexão, impossibilitando a verificação de eventual identidade entre os pedidos ou causas de pedir. De todo modo, agravante que afirmou expressamente se tratar de processos que discutem autos de infração distintos, fatos e multas distintas. Conexão inexistente. Inteligência do art. 55 do CPC. Inexistência, outrossim, de risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Suposta litigância fraudulenta atribuída aos patronos da parte contrária que deve ser alegada e apreciada em via própria e pelo órgão competente para tanto. Alegação incapaz de modificar os requisitos legais das hipóteses de modificação da competência, instituto de natureza processual. Decisão mantida. Recurso não provido.